Tribunal: TJSP
Processo: 1011670-33.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de que seja reformada a respeitável sentença, que julgou improcedente pedido de recálculo do valor das prestações - Descabimento – Hipótese em que não há razão que autorize seja imposta a revisão dos termos do acordo celebrado entre as partes – Excepcionalidade da revisão contratual (CC, art.421, parágrafo único) – Ausência dos requisitos que

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de que seja reformada a respeitável sentença, que julgou improcedente pedido de recálculo do valor das prestações - Descabimento – Hipótese em que não há razão que autorize seja imposta a revisão dos termos do acordo celebrado entre as partes – Excepcionalidade da revisão contratual (CC, art.421, parágrafo único) – Ausência dos requisitos que autorizariam a revisão do contrato (CC, art.317 e 478) – Onerosidade excessiva não verificada – Obrigação inadimplida – Inexistência de abusividade na composição do débito – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590, da Comarca de São
Vicente, em que é apelante CARLOS EDUARDO LUCAS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
2
VOTO No: 32324
APEL.No: 1011670-33.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE.: CARLOS EDUARDO LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de
que seja reformada a respeitável sentença, que julgou
improcedente pedido de recálculo do valor das prestações -
Descabimento
Hipótese em que não há razão que
autorize seja imposta a revisão dos termos do acordo
celebrado entre as partes
Excepcionalidade da revisão
contratual (CC, art.421, parágrafo único) Ausência dos
requisitos que autorizariam a revisão do contrato (CC,
art.317 e 478) Onerosidade excessiva não verificada
Obrigação inadimplida
Inexistência de abusividade na
composição do débito RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.224-227, que, em ação com pedido de revisão de
contrato de financiamento, julgou improcedente o pedido,
apela o autor.
Sustenta que, “Pelo que se pode verificar
do contrato objeto de revisão, bem como pelos
comprovantes de pagamento em anexo, o Réu vem abusando
de sua superioridade econômica, para subtrair do Autor
quantia muito superior à devida. Assim, trata-se de uma
relação
de
completo
abuso,
em
que
figuram
cumulativamente a cobrança indevida de encargos, taxas
de juros e multas, além da cobrança de juros capitalizados, por tudo, gerando um desequilíbrio
contratual absurdo. Os artigos 479 e 480 coadunam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
3
noção de aproveitamento do negócio jurídico ao invés de
simplesmente descartá-lo em respeito ao princípio da
conservação dos contratos que busca preservar o negócio
quando há a possibilidade de seu rompimento” (fls. 238).
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o próprio recorrente assume
que deixou de pagar as prestações acordadas no contrato
de financiamento do imóvel em virtude de uma suposta
alteração de sua condição econômica.
Alega genericamente que o banco não
renegocia o valor das prestações, cobrando encargos e
juros capitalizados, o que lhe é excessivamente oneroso.
Contudo, não há justificativa legal que
autorize seja imposta uma revisão dos termos do acordo
celebrado entre as partes.
Recentemente o Código Civil foi alterado
para
constar
expressamente
norma
que
impõe
a
excepcionalidade da revisão dos contratos (CC, art.421,
parágrafo único):
“Parágrafo único. Nas relações contratuais
privadas, prevalecerão o
princípio da
intervenção mínima e a excepcionalidade da
revisão contratual”.
Além
disso,
em
que
pese
a
alegada
dificuldade financeira do apelante, não estão presentes
os requisitos para a revisão contratual com fundamento
nos artigos 317 e 478 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
4
O impacto econômico sobre a sua situação
financeira não implica quebra da base econômica objetiva
do negócio jurídico, não acarretando um desequilíbrio
entre a prestação de uma parte e a contraprestação devida
pela outra.
A aplicação da revisão por onerosidade
excessiva, decorrente da imprevisão ou da alteração da
base objetiva do contrato, depende de diversos requisitos
e não apenas da imprevisibilidade da circunstância
superveniente:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO
DO
REAL.
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
PARA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA
IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Ação proposta com a finalidade de, após a
maxidesvalorização do real em face do dólar
americano, ocorrida a partir de janeiro de
1999, modificar cláusula de contrato de compra
e
venda,
com
reserva
de
domínio,
de
equipamento médico (ultrassom), utilizado pelo
autor
no
exercício
da
sua
atividade
profissional de médico, para que, afastada a
indexação prevista, fosse observada a moeda
nacional.
2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza, como destinatário
final, produto ou serviço oriundo de um
fornecedor. Por sua vez, destinatário final,
segundo a teoria subjetiva ou finalista,
adotada
pela
Segunda
Seção
desta
Corte
Superior, é aquele que ultima a atividade
econômica, ou seja, que retira de circulação
do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo,
suprindo
uma
necessidade
ou
satisfação
própria, não havendo, portanto, a reutilização
ou o reingresso dele no processo produtivo.
Logo, a relação de consumo (consumidor final)
não pode ser confundida com relação de insumo
(consumidor intermediário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
5
Inaplicabilidade das regras protetivas do
Código de Defesa do Consumidor.
3. A intervenção do Poder Judiciário nos
contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da
teoria da onerosidade excessiva, exige a
demonstração de mudanças supervenientes das
circunstâncias iniciais vigentes à época da
realização do negócio, oriundas de evento
imprevisível (teoria da imprevisão) e de
evento imprevisível e extraordinário (teoria
da onerosidade excessiva), que comprometa o
valor
da
prestação,
demandando
tutela
jurisdicional específica.
4. O histórico inflacionário e as sucessivas
modificações
no
padrão
monetário
experimentados pelo país desde longa data até
julho de 1994, quando sobreveio o Plano Real,
seguido de período de relativa estabilidade
até a maxidesvalorização do real em face do
dólar americano, ocorrida a partir de janeiro
de
1999,
não
autorizam
concluir
pela
imprevisibilidade desse fato nos contratos
firmados com base na cotação da moeda norte-
americana,
em
se
tratando
de
relação
contratual paritária.
5. A teoria da base objetiva, que teria sido
introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6o,
inciso V, do Código de Defesa do Consumidor -
CDC, difere da teoria da imprevisão por
prescindir da previsibilidade de fato que
determine
oneração
excessiva
de
um
dos
contratantes. Tem por pressuposto a premissa
de que a celebração de um contrato ocorre
mediante
consideração
de
determinadas
circunstâncias, as quais, se modificadas no
curso da relação contratual, determinam, por
sua
vez,
consequências
diversas
daquelas
inicialmente estabelecidas, com repercussão
direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se
daria nos casos em que o contrato fosse
atingido por fatos que comprometessem as
circunstâncias intrínsecas à formulação do
vínculo
contratual,
ou
seja,
sua
base
objetiva.
6. Em que pese sua relevante inovação, tal
teoria, ao dispensar, em especial, o requisito
de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso
ordenamento
apenas
para
as
relações
de
consumo, que demandam especial proteção. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
6
se admite a aplicação da teoria do diálogo das
fontes para estender a todo direito das
obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor,
mormente com a finalidade de conferir amparo à
revisão de contrato livremente pactuado com
observância da cotação de moeda estrangeira.
7. Recurso especial não provido”
(REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 03/03/2015; sem destaques no
original).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
SFH.
REVISÃO
DAS
PARCELAS.
REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Ação
de
revisão
de
contrato
de
financiamento imobiliário firmado pelo SFH,
visando a renegociação do valor das prestações
mensais
e
o
alongamento
do
prazo
de
liquidação, com fundamento no Código de Defesa
do Consumidor.
2.
O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao
comprometimento de renda do mutuário, mas sim
à readequação da parcela ao valor do saldo
devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu
que, para justificar a revisão contratual,
seria
necessário
fato
imprevisível
ou
extraordinário, que tornasse excessivamente
oneroso o contrato, não se configurando como
tal eventual desemprego ou redução da renda do
contratante.
3.
Efetivamente,
a
caracterização
da
onerosidade excessiva pressupõe a existência
de
vantagem
extrema
da
outra
parte
e
acontecimento extraordinário e imprevisível.
Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da
base objetiva quanto a teoria da imprevisão
"demandam fato novo superveniente que seja
extraordinário e afete diretamente a base
objetiva
do
contrato"
(AgInt
no
REsp
1.514.093/CE,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
7
QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo
este o caso dos autos.
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe 27/05/2019; sem destaques no original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL POR ALEGADA DIMINUIÇÃO DA RENDA
FAMILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO,
INSURGÊNCIA
DOS
AUTORES.
(...)
2. A teoria da imprevisão - corolário dos
princípios da boa-fé e da função social do
contrato -, a qual autoriza a revisão das
obrigações contratuais, apenas se configura
quando há onerosidade excessiva decorrente da
superveniência de um evento imprevisível,
alterador
da
base
econômica
objetiva
do
contrato, hipótese inocorrente no caso.
3. A teoria da base objetiva difere da teoria
da
imprevisão
por
prescindir
da
previsibilidade, no entanto, ambas as teorias
demandam fato novo superveniente que seja
extraordinário e afete diretamente a base
objetiva
do
contrato,
circunstâncias
não
verificadas nesta demanda.
4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp 1514093/CE, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe 07/11/2016; destacamos).
Assim,
“para
legitimar
uma
ação
de
resolução de contrato”, e igualmente para motivar a sua
revisão, “o evento deverá ser a causa da desproporção no
contrato e não mero fator de desestabilização da economia
de um dos contratantes, que, por força da diminuição de
seu capital, sofre para honrar seus compromissos” (Paulo
Magalhães Nasser Onerosidade Excessiva no Contrato Civil,
São Paulo, Saraiva, 2011, p.142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011670-33.2019.8.26.0590
8
Tais requisitos, contudo, não estão aqui
presentes. Ademais, no caso em exame, não há
elemento de convicção algum que aponte para uma conduta
abusiva do apelado na composição do débito.
Vale observar que a capitalização mensal
de juros é legal e deve ser mantida, segundo
entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva
anual
contratada”
(Súmula
541,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios dos patronos do banco elevados para 15% do
valor atualizado da causa; observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora